Tribunal: STF
Processo: RE 126561
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-03-31
Data de publicação: 1992-03-31

Ementa:
ART.  47  DO  ADCT/88.   ACÓRDÃO   QUE,   COM   BASE   NESSE
DISPOSITIVO, EXONEROU PEQUENA EMPRESA DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR  CORREÇÃO
MONETÁRIA SOBRE EMPRESTIMO  BANCARIO.  RECURSO  EM  QUE  SE  SUSTENTA
TRATAR-SE DE  OPERAÇÃO  REALIZADA  FORA  DO  PERIODO  CONTEMPLADO  NA
REFERIDA NORMA E DISPOR A DEVEDORA DE MEIOS PARA O PAGAMENTO  DE  SEU
DÉBITO.
         A primeira objeção e insuscetivel de ser apreciada, por  não
haver sido ventilada no acórdão.
         Acolhimento da segunda, ante a evidencia,  reconhecida  pelo
acórdão,  de existirem outros bens, diversos dos mencionados no  art.
47, paragrafo 3., II, do ADCT/88, capazes de responder pelo débito.
         Recurso provido.